Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Intimada para comprovar a efetivação da penhora nos autos do processo indicado no ID 49318534 (ID 49628359), a parte Executada não cumpriu a providência, se limitando a informar que “não há comprovação da efetivação da penhora por se tratar de imóvel sem registro em cartório” (ID 50077029). Mediante consulta aos autos do Processo no 0726584-62.2021.8.07.0000, verifica-se que a penhora não foi realizada, pois o imóvel indicado naqueles autos sequer foi localizado pelo Oficial de Justiça (ID 49503343 dos autos referidos). Nesse cenário, indefiro do pedido de penhora no rosto dos autos supracitados (ID 49318534). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator